Tribunal: TJMT
Processo: 1021217-36.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021217-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA GOULART FILHO - CPF: 020.337.091-08 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 040.905.911-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
– ENUNCIADO N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a segregação encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mostrando-se necessária para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência (III, art. 313 do CPP), demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de renitência criminosa, além de ser conveniente para a instrução processual.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória, notadamente quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Geraldo da Silva Goulart Filho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria perpetrados no âmbito doméstico, e em audiência de custódia o juiz plantonista converteu a prisão em preventiva.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, aduzindo que “não há qualquer menção concreta de que realmente ameaçou ou agrediu as vítimas e muito menos de que havia o intuito de causar temor, ante a situação de embriaguez” – Id. 147772665, p. 3, e que não foi juntado aos autos laudo pericial das vítimas.

Alega que não foi preenchida uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e que não se sustentam os fundamentos utilizados no decreto constritivo, pois consubstanciado em mera presunção de que o favorecido poderá voltar a delinquir.

Ressalta os bons predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixo; e afirma que é cabível neste caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, aduz que a medida constritiva ofende aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, considerando que “no final, não será imposta a prisão, não se justifica a medida cautelar da prisão” – Id. 147772665, p. 7.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, com a fixação, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 147772665).

(...)” –
Id. 148326698, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foi solicitada informações à autoridade apontada como coatora (Id. 148326698).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 148752180).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 150727172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Geraldo da Silva Goulart Filho
, preso cautelarmente no dia 16 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), perpetrados em desfavor de sua convivente Jaqueline dos Santos Carvalho e da irmã desta Caroline dos Santos Carvalho.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data mencionada, por ter ofendido a integridade física das vítimas Jaqueline e Caroline, que interveio para auxiliar a irmã e acabou sendo agredida e ameaçada também.

Em audiência de custódia, realizada no dia 17.10.2022, a prisão foi convertida em preventiva, após pleito ministerial nesse sentido, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Diante disso, a impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de relaxar ou revogar a custódia cautelar do beneficiário, argumentando acerca da ausência dos requisitos legais exigidos e que a decisão combatida carece de motivação idônea. Ressalta ainda os bons predicados pessoais do paciente e que são suficientes neste caso as medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, com a detida análise da decisão impugnada, observo que, ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da prisão cautelar para resguardar especialmente a ordem pública.

A prisão preventiva do paciente está amparada nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Ao contrário do alegado, verifica-se que ficou preenchida uma das hipóteses do artigo 313 do CPP, qual seja o inciso III –
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Nesse ponto o magistrado de primeiro grau ponderou que a vítima Jaqueline, convivente do paciente, já tinha requerido medidas protetivas, mas antes mesmo que fossem deferidas, ele incorreu, em tese, na prática de tais delitos contra ela, ora em comento.

Ao que se dessume do feito, a referida vítima tinha registrado boletim de ocorrência contra o favorecido (B. O. n. 2022.285978), na madrugada anterior, ocasião em que requereu as medidas protetivas, porém, posteriormente, ele incorreu em nova prática delitiva contra ela e também contra sua irmã Caroline, que tentou intervir para fazer cessar a conduta ilícita e proteger a irmã e a genitora delas, mas acabou sendo agredida e ameaçada.

Tais fatores demonstram a real necessidade da custódia cautelar nesse momento para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e resguardar a integridade físico-psicológica da ofendida.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, conforme se observa no presente caso ficou devidamente demonstrado, especialmente porque o beneficiário já teria perpetrado delito em desfavor da mesma vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.

A autoridade acoimada de coatora justificou a imprescindibilidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade da conduta, pois o paciente perpetrou diversas agressões contra as duas vítimas,
“inclusive com o uso de uma foice”
; e para a
conveniência da instrução processual
, tendo em vista que
“empreendeu fuga após o registro do primeiro boletim de ocorrência”
– Id. 101662941, p. 4.

A respeito da gravidade concreta da conduta, pertinente trazer as declarações minuciosas prestadas na Delegacia pela vítima Caroline, irmã da vítima Jaqueline (convivente do paciente),
in verbis
:

“QUE é irmã da pessoa de JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO, que a mesma ligou para a declarante nesta manhã informando que GERALDO DA SILVA GOULART FILHO havia se ameaçado, injuriado e agredido, e que a mesma estava desesperada, pois, ele estava muito embriagado, e que já havia vindo a Polícia e registrado os fatos e pedido medidas protetivas; QUE a declarante foi até a casa da irmã com sua genitora LAURECY ROSA DOS SANTOS CARVALHO, que estavam arrumando a mudança de JAQUELINE visto que GERALDO estava dizendo que iria matá-la, quando o mesmo chegou ao local muito alterado e se apossou de uma foice, que para defender sua mãe e a irmã a declarante entrou na frente de GERALDO, o qual desferiu um golpe de foice em sua cabeça e lhe deu diversos tapas e socos no rosto; QUE ligaram para Polícia e GERALDO fugiu, que então a declarante veio até a central de ocorrência da Polícia com a irmã para registrar as agressões, ameaças e injúrias, momento em que a genitora que estava acompanhando o descarregamento do caminhão da mudança informou que GERALDO foi atrás do caminhão e estava na casa desta gritando no meio da rua, momento em que a Polícia foi até o local e fez a prisão em flagrante do mesmo; QUE GERALDO é um "monstro" que agride sua irmã quase todos os dias, que a mesma esta doente e psicologicamente abalada, que nem consegue explicar as monstruosidades que ele faz, que ele ameaçar queimar toda a família, que diz que irá matar todos enquanto dormem; QUE na data de hoje ele ameaçou a declarante de morte e disse que a mesma era vagabunda; QUE teme pela vida de todos da família, que pelo histórico de acontecimentos fica claro que GERALDO não tem o mínimo de respeito pela Polícia ou pelo Judiciário, que não tem medo de fazer nenhuma maldade em desfavor de sua família”
– Id. 101547157.

Ademais, conforme supramencionado, antes dos fatos criminosos em exame, o beneficiário já teria perpetrado delito no âmbito das relações domésticas contra sua convivente, o que demonstra o risco de sua liberdade e, portanto, não há falar em mera presunção de reiteração.

Entendo que, neste momento, se colocado em liberdade ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Nesse sentido dos autos, convém trazer o precedente deste Tribunal apontado no parecer ministerial:

“(...) Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior (...)”
(TJMT – 1020973-78.2020.8.11.0000, Desembargador Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.11.2020, publicado no DJe 30.11.2020).

Não obstante os predicados pessoais favoráveis do beneficiário ressaltados na inicial, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Além disso, apesar dos argumentos depreendidos na impetração acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, caso o paciente seja condenado, ressalto que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios da homogeneidade ou da proporcionalidade.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022